Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-29.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000395-29.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: VIRGILIO RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO ANTONIO SILVA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória ajuizada por consumidor idoso e analfabeto visando à declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado não contratado, com pedido de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Sentença de procedência integral. Recurso do banco requerido, alegando ausência de interesse de agir, validade da contratação e inexistência de dano moral, pleiteando reforma total da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir; (ii) saber se é admissível a juntada de documentos em grau recursal; (iii) saber se há relação contratual válida entre as partes; (iv) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (v) saber se houve dano moral indenizável; (vi) saber qual o termo inicial e o índice dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de interesse de agir foi afastada, uma vez que a resistência à pretensão ficou evidenciada nos autos, não sendo exigido o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da demanda (CF, art. 5º, XXXV).

4. A juntada de documentos em sede recursal foi desconsiderada por configurar preclusão, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC, especialmente por tratar-se de documento preexistente que deveria ter sido apresentado na contestação.

5. A análise do suposto contrato juntado revela indícios de fraude, por conter assinatura cursiva atribuída a pessoa comprovadamente analfabeta, o que invalida o documento.

6. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre do art. 14 do CDC, sendo objetiva, e a falha na prestação do serviço foi evidenciada pela contratação fraudulenta.

7. A restituição dos valores descontados indevidamente é devida, bem como sua repetição em dobro, independentemente da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, STJ).

8. O dano moral ficou configurado ante a angústia e insegurança experimentadas pelo autor, idoso e hipervulnerável, sendo razoável o valor fixado na sentença, o qual encontra-se abaixo dos parâmetros usualmente adotados pelo TJBA em casos semelhantes.

9. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais devem ser calculados com base na taxa SELIC, conforme a nova redação do Código Civil (Lei 14.905/2024), desde o evento danoso, com exclusão do índice de correção monetária.

10. A compensação de valores depositados judicialmente já foi determinada pela sentença.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais e materiais sejam calculados com base na taxa SELIC, descontado o componente de correção monetária nela embutido.

Dispositivos relevantes citados:

* Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV e XXXVII;

* Código Civil, arts. 186, 187, 389, parágrafo único, e 927;

* Código de Processo Civil, arts. 370, 434, 435 e 931;

* Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

* STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30/03/2021;

* STJ, Súmulas 54 e 362;

* TJBA, Apelação nº 0012704-04.2011.8.05.0080, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, pub. 06/04/2019;

* TJBA, Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. IVANILTON SANTOS DA SILVA, pub. 02/04/2019;

* TJBA, Apelação nº 0567531-72.2016.8.05.0001, Rel. Des. JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS, pub. 26/03/2019)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000395-29.2021.8.05.0057
, em que figuram como apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como apelada VIRGILIO RODRIGUES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.